Tribunal: TJDFT
Processo: 0731643-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731643-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MHI AUTOMACAO LTDA - ME AGRAVADO: CREPE DE PARIS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Mhi Automação Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Civel de Brasília (ID 167221557 do processo n. 0722769-25.2019.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra Crepe de Paris Ltda., indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora para alcançar o patrimônio dos sócios. Em suas razões recursais (ID 49636385), a agravante argumenta perseguir crédito constituído nos autos de ação monitória proposta contra a parte devedora agravada. Aduz que, iniciado o cumprimento de sentença, a despeito de inúmeras tentativas de constrição patrimonial, não logrou êxito em receber o que lhe é devido. Salienta que os sócios da pessoa jurídica executada estariam ocultando o patrimônio da devedora, porquanto a atividade empresarial estaria ativa, e ainda assim não teria sido encontrado patrimônio penhorável em seu nome, o que caracterizaria a má-fé dos sócios e o desvio de função da pessoa jurídica. Afirma ter demonstrado a reunião dos requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e 134 do CPC. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida para impedir o arquivamento do feito de origem por execução frustrada. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Preparo recolhido (IDs 49636388 e 49636390). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não se vislumbra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Compulsando-se os autos do processo de referência (n. 0722769-25.2019.8.07.0001), verifica-se tratar-se de cumprimento de sentença no qual o Juízo de origem tem adotado todos os atos tendentes à satisfação do crédito, com pesquisas patrimoniais e tentativa de atos de expropriação necessários ao fim almejado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: À luz do artigo 134, § 4o do CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ordinária ou inversa, reclama a prévia demonstração, pelo postulante da medida, da ocorrência, conforme o artigo 50 do Código Civil, de abuso da pessoa jurídica caracterizado pelo desvio de sua finalidade social ou pela confusão de seu patrimônio com o de um ou mais sócios. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, "in verbis": "(...) 3. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, do encerramento da empresa executada e da ausência de bens, sem especificação e comprovação de ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não se verificam preenchidos os requisitos legais para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, admitir a instauração do incidente para depois invariavelmente negar o pedido de desconsideração iria de encontro as diretrizes norteadoras do Código de Processo Civil, ferindo o princípio da celeridade e tornado o processo mais lento e mais caro para as partes. 4. Diante da ausência de especificação objetiva e robusta da existência de fraude, abuso ou confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a instauração do incidente sequer deve ser admitido pelo juízo que tem o dever de indeferir pedidos inócuos em compasso com o princípio da colaboração entre as partes. (...)" (Acórdão 1434556, 07050156820228070000, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apura-se do pedido de id. 150915400 que a pretensão da parte credora se escuda na alegação de suposto abuso, pelos integrantes de seu quadro societário, da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, não tendo aquela parte, porém, se desincumbido de instruir os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, dos requisitos fixados no artigo 50 do Código Civil, razão pela qual INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de CREPE PARIS LTDA., CNPJ n.o 16.958.186/0001-26. Precluindo a decisão, retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão de id. 150053160. Com efeito, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi inicialmente inserido no ordenamento pátrio com o Código Civil de 2002, com o claro objetivo de desestimular a prática de atos abusivos pelo devedor e viabilizar a responsabilização dos sócios da pessoa jurídica pelos danos causados por esta. Considerando que a relação jurídica subjacente ao processo é cível-empresarial, aplica-se a teoria maior, prevista no diploma civilista com as recentes alterações oriundas da Lei n. 13.874, de 20 de setembro de 2019, estabelecendo as seguintes condições para a desconsideração da personalidade jurídica: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Anote-se que a análise acerca do preenchimento dos requisitos legais em questão demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referencia, o que não se coaduna com o momento processual. A despeito, torna-se imperioso demonstrar, para o deferimento da medida liminar vindicada pela recorrente, a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, das razões deduzidas pela agravante, não se depreende qualquer argumento no sentido de demonstrar o periculum in mora. Ademais, conforme a expressa disposição do art. 798, II, do CPC, cabe ao exequente indicar bens passíveis de penhora a fim de que sejam determinados os atos de expropriação tendentes à satisfação do título exequendo. Nesse contexto, eventual ausência de bens da devedora não importa, de imediato, a extinção do feito executivo, mas tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, § 1o, do CPC, conforme conclusão da decisão agravada. Ressalte-se que durante o período de suspensão do processo não corre o prazo da prescrição intercorrente. Mais, o processo já estava suspenso desde 24/2/2023, conforme decisão de ID de origem 150053160, de modo que a determinação de retorno dos autos à suspensão não altera a realidade processual anterior à decisão agravada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afasta-se, com essas constatações, ao menos por ora, a viabilidade de concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora